Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719061-46.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO DA SILVA MARTINIANO APELADO: ROGERIO ESMERALDO LEITE PIMENTA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30682067) interposta por BRUNO DA SILVA MARTINIANO, ante a Sentença (ID 30682064) proferida em Ação Monitória n. 0719061-46.2019.8.07.0007, pela 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/Apelante ao pagamento das notas promissórias. Verifico que o Apelado, ROGERIO ESMERALDO LEITE PIMENTA, em Contrarrazões (ID 30682072), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, BRUNO DA SILVA MARTINIANO, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021 16:16:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador